Tribunal: TJMT
Processo: 1001598-46.2020.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001598-46.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARLI DE JESUS PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 503.187.641-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PREJUDICAL DE MÉRITO ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO EM PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA – ART. 27 DO CDC – TRATO SUCESSIVO – CONTAGEM DO PRAZO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – RECURSO PREJUDICADO.

O juiz poderá decidir de ofício ou a requerimento das partes sobre a prescrição (art. 487, II do CPC/2015), contando que os litigantes sejam intimados previamente para se manifestarem, nos termos do parágrafo único do art. 487 do CPC/2015.

Em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios.

Não tomado esse cuidado, a própria razão de ser da prescrição – que é a segurança jurídica – estaria ameaçada, sem contar o fato de que, se deixado ao livre talante da parte interessada, a consulta junto ao INSS, haveria, na prática, a possibilidade de controle do prazo, a implicar na espécie anômala de imprescritibilidade.

Acolhida a preliminar extintiva de mérito, a análise do recurso resta prejudicada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARLI DE JESUS PINHEIRO, visando reformar a sentença, de ID. 107237450, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação de Declaratória c.c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais de no 1001598-46.2020, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da dívida discutida nos autos e condenar a requerida ao pagamento de R$1.461,12 (um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e doze centavos), a título de repetição do indébito, acrescido dos consectários legais da atualização da dívida.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, ao pagamento das custas, na proporção de 70% (setenta por cento) pela requerida e 30% (trinta por cento) pela autora, bem como dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de ID. 107237451, a apelante aduz a ocorrência de danos morais.

Contrarrazões no ID. 107237455, por meios das quais o banco apelado aduz a ocorrência de prescrição. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Diante da alegação da prescrição, converti o julgamento em diligência para determinar a intimação da apelante para se manifestar (id. 113365487), nos termos do art. 10 do CPC.

Petição acostada no id. 114647472.

Em síntese, era o que merecia apreço.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar - Prescrição.

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c repetição do indébito e dano moral, ajuizada pela apelante, na qual aduz desconhecer o contrato de no 509462405, firmado com o banco apelado, no valor de R$445,03 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e três centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$15,22 (quinze reais e vinte e dois centavos), contrato excluído com 48 (quarenta e oito parcelas).

O Juízo
a quo
julgou o feito parcialmente procedente, por entender inexistente o dano moral.

Insurge-se a apelante desta decisão.

Pois bem.

O banco apelado alegou a ocorrência da prescrição como prejudicial de mérito em suas contrarrazões de id. 107237456.

Compulsando os autos, verifica-se que o contrato de no 509462405, objeto da presente lide, teve início dos descontos em 01/2008 e fim em 01/2012, logo, tem-se que a pretensão inicial se encontra prescrita, visto que quando do ajuizamento da ação (19/02/2020) já havia decorrido o prazo de cinco anos.

É cediço que em relação ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, a norma consumerista deve observada, observando o art. 27, do CDC, dispõe no sentido de que a prescrição, para a pretensão de reparação por danos causados por fato do produto ou do serviço, conta-se
"do conhecimento do dano e de sua autoria".

Assim, em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional, independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios.

Isso porque não é razoável que se prolongue indefinidamente o termo inicial de contagem da prescrição, superando-se o prazo legal desde a última lesão, apenas porque a parte interessada não tomou conhecimento do fato a tempo de exercer sua pretensão.

Aliás, não tomado esse cuidado, a própria razão de ser da prescrição – que é a segurança jurídica – estaria ameaçada, sem contar o fato de que, se deixado ao livre talante da parte interessada a consulta junto ao INSS, haveria, na prática, a impossibilidade de controle do prazo, a implicar numa espécie anômala de imprescritibilidade.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial:

"RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO. 01. Aplicação do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o prazo da prescrição corre a partir do desconto da parcela prevista no contrato, porque o dano e sua autoria se tornaram conhecidos com cada débito no benefício previdenciário da autora. 02. Valor da compensação por danos morais majorado para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. Pronúncia, de ofício, da prescrição de parte da pretensão do autor. Recurso conhecido e parcialmente provido." (TJMS - Apelação - No 0808221-98.2015.8.12.0002, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 28/09/2016).

Consigno, ainda, que a ocorrência de prescrição é matéria de ordem pública, portanto, o juiz pode decidir de ofício ou a requerimento das partes, desde que tenha oportunizado a manifestação das partes, nos termos do art. 487, II e parágrafo único, do CPC.

Neste seguimento este Egrégio Tribunal já se manifestou:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTA DE CRÉDITO RURAL - ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO EM PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES - COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA ORIUNDA DE CONTRATO PARTICULAR - PRAZO QUINQUENAL - ART. 206, § 5o, I, DO CC/2002 - CONTAGEM DO VENCIMENTO DO TÍTULO - AJUIZAMENTO FORA DO PRAZO LEGAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 487,II, DO CPC/2015 - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PREJUDICADO. O juiz poderá decidir de ofício ou a requerimento das partes sobre a prescrição (art. 487, II do CPC/2015), desde que lhes seja propiciado manifestar previamente, nos termos do parágrafo único do art. 487 do CPC/2015. Segundo o art. 206,§ 5o, I do CC/2002, o prazo prescricional para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal. Acolhida a arguição de prescrição suscitada pelo apelado em preliminar de contrarrazões, a análise do mérito do Recurso fica evidentemente prejudicada. (TJ-MT - APL: 00017057720118110030 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/12/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/12/2017).”

Portanto,
a preliminar deve ser acolhida.

Dispositivo.

Ante o exposto, reconheço a prescrição e julgo extinta a demanda, sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação cível interposto.

Em razão dos contornos do julgado, redistribuo o ônus sucumbencial, a ser suportado somente pela parte autora, no mesmo valor fixado em primeiro grau, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022